Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722150-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: LEANDRO SARKIS MUNDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade depende da comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, e, ainda, traga o devedor prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, para que o juiz decida o pedido de extinção da execução. 3. As alegações do agravante de que o mandado de citação foi assinado por terceiros demandam a produção da prova pericial, bem como a alegação de falsidade nas assinaturas dos títulos executados, impedindo o acolhimento da exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que restou comprovada a nulidade do mandado de citação. Aduz ofensa ao seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois, no momento em que o recurso foi interposto, o advogado subscritor do apelo não possuía poderes outorgados pelo recorrente. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 40902845), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 41055527) firmado em data posterior ao momento da interposição do recurso. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. PETIÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. CONCEDIDO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. ARTS. 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO COM DATA POSTERIOR À DO PROTOCOLO DO RECURSO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SUPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O pedido de reconsideração não é disciplinado pelo ordenamento jurídico. Nas hipóteses em que a parte se considera agravada por decisão monocrática proferida por Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator, o recurso cabível é o agravo regimental, no prazo de 5 dias (art. 39, da Lei n. 8.038/1990 e art. 258, caput, do RISTJ). Nesse contexto, o pedido de reconsideração de decisão monocrática, apresentado dentro do quinquídio legal, deve ser recebido como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Não é possível reconsiderar a decisão que não conheceu dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial. Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, interposto recurso impugnando decisão publicada na vigência do CPC/2015, como na espécie, e constatada a ausência de instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimentos outorgando poderes ao subscritor da petição dirigida à instância superior, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento da insurgência, nos termos da Súmula n. 115/STJ, in verbis: "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, verificando que os aclaratórios (e-STJ fls. 617/624) foram apresentados sem a juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor (assinatura eletrônica) do recurso, a defesa foi devidamente intimada para regularizar o vício de representação processual, no prazo de 5 dias (e-STJ fls. 626/627). E, não obstante a defesa tenha providenciado a juntada do substabelecimento (e-STJ fl. 633), o instrumento de mandato em questão não teve o condão de suprir o vício de representação processual apontado, porquanto datado de 14/3/2022, isto é, conferido em data posterior à apresentação do recurso, que ocorreu em 6/3/2022 (e-STJ fls. 617/623). Assim, era mesmo de rigor o não conhecimento dos embargos de declaração, tal como deliberado no decisum agravado, o que não merece reparos. 4. Agravo regimental não provido. (PET no RCD nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.035.448/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt no AREsp n. 2.099.062/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e reconhecer a nulidade apontada, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 1.848.605/PR, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010